Tribunal: TJMT
Processo: 1007811-45.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007811-45.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (AGRAVANTE), MYPLACE INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA - CNPJ: 09.556.355/0001-36 (AGRAVADO), RENAN RANGEL TEIXEIRA PINTO MAGALHAES - CPF: 104.318.427-95 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DE TOLEDO BLAKE - CPF: 023.656.906-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA FUNDADA NO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM LIMINAR PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO QUE TRAMITOU NO FORO DE ELEIÇÃO ESCOLHIDOS PELAS PARTES CONTRATANTES – PREVALÊNCIA DO FORO DE ELEIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve prevalecer o foro eleito livremente pelos contratantes quando a pretensão autoral está alicerçada à processo oriundo do contrato (STF, Súmula 335), inclusive quando não resta comprovada qualquer situação excepcional a autorizar a desconsideração da cláusula eletiva.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no 1007642-37.2019.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra MYPLACE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO VESTUÁRIO LTDA., acolheu exceção de incompetência oposta pela ré por entender que, como a pretensão indenizatória se funda no descumprimento de decisão liminar proferida nos autos de ação de Rescisão de Contrato em que o autor figurou como fiador (Proc. no 0010048-53.2016.8.11.0000), “
deve ser respeitado o foro eleito como competente para conhecer os conflitos decorrentes do negócio jurídico firmado entre as partes
”, qual seja, o Juízo da Comarca do Rio de Janeiro/RJ (cf. Id. no 80942640 dos autos de origem).

O agravante reafirma que ajuizou ação indenizatória contra a empresa/agravada em razão da “
manutenção indevida do
(seu nome)
nos órgãos de proteção ao crédito
” (...) “
mesmo após decisão liminar que declarou a inexigibilidade das duplicatas protestadas e determinou o imediato cancelamento das negativações referentes aos títulos discutidos
”, e sustenta que os arts. 46 e 53, III, “
a
”, do CPC, que dispõem sobre a competência do foro do domicílio do réu nas ações fundadas em direito pessoal, “
somente poderiam ser aplicados caso o agravante tivesse trazido aos autos questões inerentes as cláusulas do Contrato de Franquia
(...)
, em que
(...)
figura como fiador, o que não se vislumbra no presente caso
” (sic – cf. Id. no 125851199 - pág. 13/14).

Aduz, lado outro, que não há conexão entre as demandas capaz de justificar a reunião dos processos perante o Juízo carioca, especialmente porque “
as ações não possuem as mesmas partes e não se encontram fundadas com a mesma causa de pedir, tampouco apresentam mesmo pedido
” (sic – cf. Id. no 125851199 - pág. 15).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento “
para reformar a decisão agravada, reconhecendo a competência do Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT para processar e julgar a ação de indenização proposta pelo agravante
” (sic – cf. Id. no 125851199 - pág. 19).

A decisão vinculada ao Id. no 127918679 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pleito de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no. 128947151, a agravada dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada acolheu exceção de incompetência e determinou a remessa dos autos para o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca do Rio de Janeiro/RJ assegurando a prevalência de cláusula de Foro de Eleição, pois, segundo se entendeu, como a pretensão indenizatória deduzida pelo agravante contra a empresa agravada se funda no descumprimento de decisão liminar proferida nos autos de ação de Rescisão de Contrato movida por Joice, na condição de ex-franqueada da empresa agravada (Myplace), operação em que o autor figurou como fiador (Proc. no 0010048-53.2016.8.11.0000), “
deve ser respeitado o foro eleito como competente para conhecer os conflitos decorrentes do negócio jurídico firmado entre as partes
”, qual seja, o Juízo da Comarca do Rio de Janeiro/RJ (cf. Id. no 80942640 dos autos de origem).

A tese de que deve prevalecer o foro eleito livremente pelas partes já foi adotado pela jurisprudência dos nossos Tribunais, e, inclusive, pela Súmula no 335 do Superior Tribunal Federal, senão vejamos,
in verbis
:

“É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato”.

No caso, as característica do negócio em questão o enquadram na espécie de contrato bilateral e, sendo assim, não há nada que retire a validade da cláusula de eleição de foro convencionada entre as partes, inclusive porque, sob outro enfoque, mesmo que se tratasse de contrato de adesão a cláusula de eleição de foro ainda assim deveria ser prestigiada, em homenagem aos princípios da autonomia privada e da força vinculante dos contratos, pois, nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, “
a competência prevista no art. 39 da Lei n. 4.886/1965 é relativa, podendo ser livremente alterada pelas partes, mesmo via contrato de adesão, desde que não haja hipossuficiência entre elas e que a mudança de foro não obstaculize o acesso à justiça do representante comercial
” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no AREsp 695.601/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 140/8/2015), sendo que “
a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão, só poderá ser considerada inválida quando demonstrada a hipossuficiência ou a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário
(...)
, com dados concretos em que se verifique o prejuízo processual para alguma delas’, pois a condição de aderente, considerada isoladamente, não gera presunção de hipossuficiência a fim de repelir a aplicação da cláusula de derrogação da competência territorial quando convencionada, ainda que em contrato de adesão
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1.675.012/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 12/08/2017, DJe de 14/08/2017), devendo ser acrescentado, ainda, que “
a mera desigualdade de porte econômico entre as partes não caracteriza hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro
” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no AREsp 201.904/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, em 20/05/2014, DJe 30/05/2014).

Inclusive, em situação semelhante ao dos autos, o eg. STJ assim já decidiu:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA NA ÉGIDE DO CPC/73. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. 1. (...) 2. Referida competência é de ordem relativa e pode ser validamente afastada por cláusula de eleição de foro, mesmo inserida em contrato de adesão, caso não comprovada a hipossuficiência do representante comercial ou prejuízo ao seu direito de ampla defesa. 3. A superioridade econômica da empresa contratante não gera, por si só, a hipossuficiência da contratada, em especial, nos contratos de concessão empresarial. 4. Recurso especial provido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1.628.160/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, julgado em 18.10.2016, DJe de 7.11.2016).

“EMENTA: AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS PROMOVIDA NO FORO DO DOMICÍLIO DOS AUTORES DA AÇÃO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA, DESTINADA A FAZER PREVALECER O FORO ELEITO CONTRATUALMENTE PELAS PARTES - DESACOLHIMENTO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES - EM SE TRATANDO DE RELAÇÃO TIPICAMENTE EMPRESARIAL, COMPOSTA, DE UM LADO, POR UMA MULTINACIONAL DO SETOR AGRÍCOLA E, DE OUTRO, POR PRODUTORES RURAIS DE GRANDE PORTE, A CLÁUSULA CONTRATUAL DE ELEIÇÃO DE FORO VOLUNTÁRIA E CONSENSUALMENTE POR ELES AJUSTADA AFIGURA-SE PLENAMENTE HÍGIDA E EFICAZ - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. INSURGÊNCIA DA EMPRESA DEMANDADA. Hipótese em que as instâncias ordinárias reconheceram a invalidade da cláusula de eleição de foro, ante a superioridade econômica de um dos contratantes em relação ao outro, reputando competente para conhecer e julgar a ação de rescisão de contrato de compra e venda de produtos agrícolas o foro do domicílio dos autores, comarca em que a empresa ré teria agência ou sucursal, com esteio no artigo 100, IV, 'b', do CPC. 1. O Tribunal de origem enfrentou, detidamente, as matérias que lhe foram submetidas em sede de agravo de instrumento, adotando, segundo sua convicção, fundamentação suficiente, porém, contrária às pretensões exaradas pela parte recorrente, o que não autoriza, a toda evidência, a oposição dos embargos de declaração. 2. De acordo com o artigo 100, IV, 'b', do CPC, a pessoa jurídica será demandada no domicílio em que situada sua sucursal, desde que as obrigações tenham sido assumidas por esta filial. Não basta, portanto, para efeito de definição de competência, a simples existência de agência ou sucursal em determinada comarca, mas que a contratação sub judice tenha se dado por esta filial, necessariamente. Circunstância, é certo, inocorrente na hipótese dos autos. 3. Em se tratando de critério territorial, a lei adjetiva civil confere às partes a possibilidade de derrogar as correspondentes regras de competência fixada na lei (artigo 111, do CPC). Nessa extensão, o foro escolhido pelas partes afigura-se competente para conhecer e julgar a ação destinada a rescindir o contrato de compra e venda, salvo se a correspondente disposição contratual encerrar vício insanável. 3.1. A cláusula de eleição de foro inserta em contrato de adesão é, em princípio, válida e eficaz, sempre que restarem caracterizados, concretamente, a liberdade para contratar da parte aderente (assim compreendida como a capacidade técnica, jurídica e financeira) e o resguardo de seu acesso ao Poder Judiciário. Precedentes. 4. Ressai dos autos que os demandantes são produtores rurais de grande porte. A corroborar esta conclusão, o vulto econômico do contrato celebrado pelas partes (R$ 4.502.000,00 - quatro milhões, quinhentos e dois mil reais, em 06.07.2005), assim como a contraprestação a cargo dos produtores rurais, consistente na expressiva venda de vinte milhões e quatrocentos mil quilos de soja, a ser entregues, proporcionalmente, em quatro anos, evidenciam, de modo inequívoco, a capacidade técnica, econômica e jurídica dos produtores rurais, autores da ação. 5. Estabelecida relação tipicamente empresarial, composta, de um lado, por uma multinacional do setor agrícola e, de outro, por produtores rurais de grande porte, a cláusula contratual de eleição de foro voluntária e consensualmente por eles ajustada afigura-se plenamente hígida e eficaz. 6. Recurso especial PROVIDO, para acolher a exceção de incompetência, reputando válida a cláusula de eleição de foro. (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.055.185/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 1o/04/2014, DJe de 07/04/2014).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO, ANULATÓRIA E DE RESSARCIMENTO. PREVALÊNCIA DO FORO DA PRAÇA DO PAGAMENTO OU DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DO FORO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "Prevalência do foro de eleição, pactuado em cláusula contratual, sobre o do praça do pagamento (art. 17 da Lei n. 5474/68) por se tratar de hipótese de competência relativa." (Resp n. 1.208.582, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 13/12/2012). 2. Agravo regimental não provido. (STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1168712/MS - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 28/05/2013 - DJe 03/06/2013)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. O foro eleito pelos contratantes é competente para dirimir todos os conflitos decorrentes da relação contratual em que ajustado, devendo ser respeitado mesmo na hipótese de que o protesto de título oriundo da avença tenha sido lavrado em localidade diversa daquela eleita. Precedentes do STJ e do TJRS. Decisão singular que declinou da competência para o foro eleito pelas partes mantida. Negado seguimento ao Agravo de Instrumento. (TJRS - Décima Primeira Câmara Cível - Agravo de Instrumento no 70060550241 – Rel. Des. LUIZ ROBERTO IMPERATORE DE ASSIS BRASIL - Julgado em 08/07/2014)

Portanto, no caso, além do agravante não provar a presença de qualquer situação excepcional a autorizar a desconsideração da cláusula eletiva de foro, a observância do foro escolhido pelos contratantes ganha mais força em virtude da informação de que a pretensão indenizatória objeto da presente ação refere-se justamente ao descumprimento da liminar proferida na ação de
Rescisão do Contrato
(Proc. no
0010048-53.2016.8.11.0000) cujo trâmite se operou
no foro eleito pelos contratantes, a saber, na Comarca de Rio de Janeiro/RJ.

À vista do exposto,
desprovejo o recurso
.

Custas pelo agravante.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022